Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-24.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito pela falta de interesse processual, nos termos dos artigos 330, III, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia cinge-se ao preenchimento dos requisitos legais à propositura da ação, em especial o interesse de agir, em razão de a magistrada a quo entender ser descabida a pretensão autoral, na medida em que a autora pretende o cumprimento de obrigação inexistente.
3. O interesse de agir, como condição da ação, reside na necessidade de se buscar, em tese, o direito subjetivo. Consubstancia-se no binômio necessidade-utilidade da obtenção do direito pleiteado pela parte autora através da tutela jurisdicional. Há necessidade quando a jurisdição é a única forma de solução do conflito. Já a utilidade consiste na possibilidade de o processo propiciar ao autor o resultado favorável pretendido.
4. In casu, a apelante ajuizou cumprimento de sentença pretendendo o recebimento da multa prevista em acordo entabulado entre as partes e devidamente homologado, sob o fundamento de que a avença foi descumprida, fazendo incidir a sanção prevista no ajuste.
5. Entretanto, a conduta atribuída à parte executada não ensejou o descumprimento de qualquer cláusula do acordo entabulado entre as partes, não havendo se falar em incidência da multa.
6. Recurso conhecido e desprovido.